Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que considerou a autora apta no teste de avaliação física relativa ao concurso público para o provimento de vagas ao curso de formação de praças do quadro da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 4/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão, saber se: (i) há legitimidade passiva da instituição executora do concurso público; (ii) deve haver alteração do valor atribuído à causa; (iii) cabe a apresentação de novos documentos junto com as contrarrazões; e (iv) há nulidade na decisão administrativa que considerou a autora inapta no teste de avaliação física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição executora do teste de avaliação física tem legitimidade passiva em relação à pretensão de alteração do resultado sobre a aptidão dos candidatos.
4. O valor da causa deve corresponder a doze (12) vezes o valor da do soldo do cargo pretendido (soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC) nos termos do art. 292, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
5. A apresentação de novos documentos é cabível somente nas hipóteses previstas no art. 435 do Código de Processo Civil.
6. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que está sujeito ao controle jurisdicional somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações providas parcialmente.
Tese de julgamento: “É incabível o controle jurisdicional do resultado de teste de aptidão física diante da inocorrência de ilegalidade, erro material ou incompatibilidade do resultado com o edital do certame”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 292, §§ 1o e 2o, e 435, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705494-36.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 5.12.2024; TJDFT, ApCiv 0708729-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 10.12.2024; TJDFT, ApCiv 0708121-13.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, ApCiv 0702811-26.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 27.11.2024.